Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS OBSERVADA. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O lastro probatório indica a inocorrência de legítima defesa. O réu discutiu com a vítima pela tarde. À noite, munido de arma branca, pulou o muro da residência, danificou-lhe a porta e desferiu golpes de faca contra a vítima. O resultado morte somente não ocorreu, pois a vítima, antevendo a intenção do réu, se armou com arma branca e com ele entrou em luta corporal. Materialidade comprovada pelos laudos periciais que atestam as lesões na vítima e os danos na porta da residência, além dos respingos de sangue no local.
2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), salvo justificativa em sentido contrário.
3. Havendo certidão expedida por serventuários da justiça no sentido de que foi observada a necessária incomunicabilidade dos jurados, não procede a alegação de sua inocorrência quando a defesa não apresenta motivos para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato.
4. Havendo tentativa cruenta, pois a vítima foi atingida e precisou ser levada ao hospital com lesões leves, impossível a aplicação da redução máxima relativa à tentativa (2/3). Adequada a redução pela metade aplicada pelo juízo sentenciante, em observância à proximidade da conduta com o resultado pretendido pelo autor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.